Tribunal: TJES
Processo: 0000575-73.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000575-73.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATHAN SABINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000575-73.2023.8.08.0011

APELANTE: JONATHAN SABINO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FALSA IDENTIDADE. CRIME CONTINUADO. INOCORRÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Jonathan Sabino contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática de dois crimes de furto simples (art. 155, §1º, do Código Penal) e um crime de falsa identidade (art. 307 do Código Penal), na forma do concurso material (art. 69 do Código Penal), fixando-lhe a pena total de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 3 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

O apelante pleiteia: (i) o reconhecimento do crime continuado entre os furtos, com base no art. 71 do Código Penal; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal; (iii) o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de aplicação do crime continuado entre os furtos praticados pelo apelante; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e compensada com a reincidência; (iii) definir o cabimento e o valor dos honorários advocatícios ao defensor dativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime continuado exige a concomitância de três requisitos objetivos: pluralidade de condutas, pluralidade de crimes da mesma espécie e condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, além da unidade de desígnios. No caso, os furtos ocorreram em momentos distintos, com diferença de 15 dias, contra vítimas diversas e sem demonstração de um plano prévio único, afastando a continuidade delitiva.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, independentemente de sua utilização como fundamento da condenação, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585, REsp nº 1.947.845/SP), devendo ser aplicada ao caso concreto.

A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade pelo juízo da execução, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, sendo razoável o arbitramento em R$ 880,00, nos termos das diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984 (REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC), considerando a complexidade do caso e a atuação do profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir a pena total do apelante para 2 anos e 8 meses de reclusão, 3 meses de detenção
e 26 (vinte e seis) dias-multa
, mantendo-se as demais disposições da sentença.

Tese de julgamento
:

O crime continuado exige conexão temporal, espacial, modal e ocasional entre os delitos, bem como unidade de desígnios, não se configurando quando os crimes ocorrem em momentos distintos, contra vítimas diversas e sem demonstração de plano prévio único.

A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida independentemente de sua utilização como fundamento da condenação.

A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é admitida, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O defensor dativo faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, cujo valor deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 65, III, "d"; 67; 69; 71; 155, §1º; 307. Código de Processo Penal, art. 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 843.586/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12.03.2024, DJe 18.03.2024; STJ, REsp nº 1.947.845/SP (Tema 585), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 24.02.2022, DJe 07.03.2022; STJ, AgRg no HC nº 638.078/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, REsp nº 1.656.322/SC e 1.665.033/SC (Tema 984), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 28.04.2021, DJe 01.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000575-73.2023.8.08.0011

APELANTE: JONATHAN SABINO

Advogado do(a) APELANTE: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

JONATHAN SABINO

em face da r. Sentença (ID 11887253), proferida
pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §1º, do Código Penal (duas vezes), e 307, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, impondo-lhe a pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Nas razões

recursais
(ID 12260347), o apelante sustenta:

(a) a aplicação do instituto do crime continuado entre os furtos, com base no artigo 71 do Código Penal, sob o argumento de que os delitos ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, demonstrando unidade de desígnios;

(b) a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, argumentando que sua confissão foi voluntária e relevante para o desfecho do processo.

Além disso, requer
o arbitramento de honorários ao patrono dativo.

Em c
ontrarrazões
(
I
D
12357705
),
o Ministério Público
pugna pelo
des
provimento do recurso
.

No mesmo sentido, o
Parecer

ministerial (I
D
12482088
)
.

Extrai-se do relato da inicial a imputação de dois crimes de furto e um crime de falsa identidade, apontando que o
primeiro furto ocorreu em
20 de maio de 2022
, quando o denunciado entrou na casa de
José Martins da Silva
, de onde subtraiu
dois celulares (Samsung Galaxy A10 e A22),
enquanto a vítima dormia. Após investigações, a polícia recuperou os aparelhos, um deles na posse de
Lidiane Gonçalves da Silva
, que afirmou tê-lo recebido de Jonathan, e o outro diretamente com o réu.

O segundo furto foi cometido em
5 de junho de 2022
, quando Jonathan
entrou
na casa de
Luiz Rangel Rodrigues
e
furt
ou

um par de sandálias (Ryder), um celular Motorola XT 20552 e um iPhone
.
Destaca-se que a
vítima localizou um dos celulares em um beco e as imagens das câmeras de segurança ajudaram na identificação do autor.

Além disso,
apontou-se que,
no dia
6 de junho de 2022
, policiais localizaram o réu em uma
boca de fumo
, onde ele tentou se passar por
Wellington Silva
, cometendo o crime de
falsa identidade (art. 307 do CP)
. Sua identidade foi confirmada pelos agentes, que já o conheciam, e Jonathan acabou confessando os furtos, além de indicar onde estavam um dos celulares furtados e as roupas usadas nos crimes.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática de dois crimes de furto simples e falsa identidade.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente observo que não se questiona a
materialidade
e a
autoria,
devidamente comprovadas pelos Boletins Unificados nº 47853578, 47960892 e 47953443, pelos Autos de Apreensão (fls. 21 a 28), pelas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações da vítima, da testemunha e a confissão do réu.

O primeiro ponto da irresignação envolve o reconhecimento da atenuante da confissão, aduzindo ser inegável que a confissão foi espontânea e colaborou com o deslinde do processo.

A respeito da questão, destaco que
o Superior Tribunal de Justiça vem trilhando o entendimento de que “
a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz

como um dos fundamentos da sentença condenatória,
e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
”
. (AgRg no HC n. 843.586/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024).

Nesse contexto, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”,
haja vista que ambas são consideradas preponderantes, nos termos do artigo 67, do Código Penal.

Destaco que o magistrado, na Sentença, transcreveu trecho do interrogatório do réu, no qual constou expressamente sua confissão, nos seguintes termos:
“eu pratiquei esses crimes; eu dei nome falso,
(...)”.

Destarte, cumpre
reformar a sentença para reconhecer a atenuante da confissão em favor do apelante
, em relação a todos os crimes que lhes são imputados.

A defesa pretende, ainda, a aplicação do instituto do crime continuado entre os dois episódios de furto simples, alegando que os crimes ocorreram no mesmo dia, cidade e local, o que sugere um liame temporal e espacial entre os delitos, apto a justificar a aplicação da continuidade delitiva entre eles.

Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71,
caput
, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos:

I) pluralidade de condutas;

II) pluralidade de crimes da mesma espécie;

I
II) e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional).

Adotando a teoria objetivo-subjetiva ou mista, a doutrina e a jurisprudência inferiram implicitamente da norma um requisito outro de ordem subjetiva, que é a
unidade de desígnios na prática dos crimes em continuidade delitiva, exigindo-se, pois, que haja um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido os crimes subsequentes continuações do primeiro
, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente. Dessa forma, diferenciou-se a situação da continuidade delitiva da delinquência habitual ou profissional (AgRg no HC 638.078/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022).

Ora, da análise d
os autos
, resta claro que
os furtos apurados nos autos
não preenchem os requisitos objetivos capazes de ensejar a aplicação do benefício elencado no artigo 71,
caput,
do Código Penal.

Isso ocorre, pois, ainda que no caso em comento se possa observar os critérios da pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, inexistem condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, e, tampouco, conexão temporal, espacial, modal e ocasional suficientes à configuração da continuidade delitiva.

Em primeiro plano, apesar das condutas apresentarem certa semelhança de tempo, lugar e maneira de execução, eis que foram praticadas em duas residências, durante o repouso noturno, no mesmo bairro Jardim Itapemirim, em Cachoeiro de Itapemirim, destaco que foram escolhidas residências e vítimas distintas, com uma diferença de cerca de 15 (quinze) dias entre os crimes, sem que existam indícios de qualquer conexão entre eles.

Nesse ensejo, não há que se falar na unidade objetiva das condutas.

O jurista André Estefam afirma que a
unidade de desígnio
deve ser entendida como uma programação inicial, realizada sucessivamente em diferentes etapas. Isso significa que, para que seja caracterizada a continuidade delitiva, as condutas praticadas pelo réu devem ser entendidas como comportamentos parciais tomados para o alcance de um objetivo único e comum a todos os crimes.

No entanto, vê-se que, no caso em tela, inexiste qualquer elemento que demonstre que as condutas praticadas pelo agravante guardavam objetivo comum. Pelo contrário, os furtos foram cometidos em oportunidades distintas e, principalmente, com ofensa a patrimônios distintos. Carecem, portanto, de similitude subjetiva que permita tratar dos fatos como crime único.

O
que se observa dos autos é a prática de reiteração criminosa, tratando-se de crimes praticados em momentos em circunstâncias distintas, e contra vítimas diferentes, devendo ser ressaltado que a prática de reiteração criminosa, não é sinônimo de continuidade delitiva

De
s
s
e modo
,
não merece acolhimento o pleito do
apelante
,
mormente porque não restou comprovado que um crime foi
decorrente
de outro ou que o autor planej
ou
a execução dos delitos em conjunto.

Passo à revisão das dosimetrias.

Na 1ª fase das dosimetrias, para os três crimes, dois de furto e um de falsa identidade, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal (1 ano de reclusão para cada furto e 03 meses de detenção para o falso), assim, mantenho-as.

Na 2ª fase, reconhecida a agravante da reincidência e, neste apelo, reformo a sentença para reconhecer a atenuante da confissão, Assim, compenso-as integralmente, nos termos do Tema Repetitivo nº 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Destarte, mantidas na fase intermediária as mesmas penas mínimas.

Na 3ª fase, para os crimes de furto, incidiu apenas a causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal, majorando a pena em 1/3 (um terço), fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão para cada furto.

Quanto a pena de multa, fixo em 13 (treze) dias-multa para cada furto.

Para o crime de falsa identidade, torno definitiva a pena mínima, eis que ausentes causas de aumento e de diminuição de pena.

Diante do concurso material de crime, somo as penas, totalizando-as em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Mantenho os demais termos da Sentença.

Em sequência, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais ou a concessão da justiça gratuita. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é
disposição obrigatória
da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a
suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita
(e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

Q
uanto
aos
honorários d
o
advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC),
observo que
o

patrono nomeado
apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de
complexidade
acentuada.
P
ortanto, tratando-se de caso singelo, considero proporcional, à luz das diretrizes referidas,
e
sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, conden
ar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
88
0,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

à
advogad
a

Dr.
Douglas Lacerda de Oliveira Ferreira
, OAB/
ES

n
°
35.398
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reduzir a pena do apelante para
fixá-la em
2 (dois) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, 3 (três) meses de detenção e
26 (vinte e seis) dias-multa
, mantidas as demais disposições da r. Sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)